Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710775-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO DAS GRACAS DA CUNHA JUNIOR PACIENTE: UANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANTÔNIO DAS GRAÇAS DA CUNHA JÚNIOR em favor de UANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que realizou audiência sem a presença do paciente e decretou sua prisão preventiva, por suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 13 e no art. 147, caput, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Após a instrução do writ, sobreveio decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria, revogando a segregação cautelar do paciente, mantendo as medidas protetivas de urgência fixadas. Desse modo, houve a perda superveniente do objeto desta impetração, tornando prejudicado o habeas corpus. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2025 16:40:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator